Tribunal: TJDFT
Processo: 0006221-53.2016.8.07.0006
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA. VALIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IDADE. ABSOLVIÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Inviável a absolvição por insuficiência de provas da autoria, quando o conjunto probatório é seguro em apontar o acusado como autor do delito, inclusive pelo reconhecimento do réu por uma das vítimas, em juízo.
2. Comprovado que a subtração foi praticada mediante grave ameaça, consistente na simulação de porte de arma de fogo, incabível a desclassificação do delito de roubo para o de furto.
3. O reconhecimento extrajudicial por meio de fotografia é meio de prova hábil a fundamentar a condenação, especialmente quando corroborado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
4. O princípio da insignificância é inaplicável ao crime de roubo, em razão da violência ou grave ameaça a ele inerentes.
5. A menoridade da vítima, no crime de corrupção de menores, deve ser atestada nos autos por meio de documento idôneo, nos termos da Súmula 74, do STJ. Não subsiste a condenação, se as únicas informações a respeito da idade da vítima são aquelas fornecidas pela própria na Comunicação de Ocorrência Policial e no Boletim de Informações da Delegacia, onde alegou ter idade inferior a dezoito anos, sem apresentar qualquer documento hábil capaz de comprovar sua menoridade.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.